Tribunal: TJES
Processo: 5000806-02.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000806-02.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GIVANILDO CARDOSO DOS SANTOS
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REFORMADA A DECISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

Cuidam os autos de agravo de instrumento, impetrado
GIVANILDO CARDOSO DOS SANTOS
em face da decisão proferida no processo nº 5002931-08.2023.8.08.0026, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência consistente na anulação da penalidade de suspensão da CNH imposta ao mesmo, através do processo administrativo nº 2023- C7H71, por conduzir o veículo de Categoria C com exame toxicológico vencido.

Pretendeu a agravante a reforma da referida decisão proferida, alegando a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência.

Em ID 6848363, houve o deferimento da liminar pleiteada.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que me ID 7336981 o agravado informa que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) cujos efeitos a parte busca suspender foi cancelado definitivamente na esfera administrativa, conforme se observa da documentação anexa em ID 7336982.

Pelo exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)